Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Comprovada a prestação dos serviços educacionais, a condenação deve corresponder às mensalidades inadimplidas.
II. Apelação provida.